Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710746-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORMANI GOMES CAMPOS AGRAVADO: ARLLINGTON CAMPOS SOUSA, PRISCILA BERNARDES FIGUEIREDO PEIXOTO CAMPOS, AMANDA LEITE QUEIROZ, ITAMAR JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, SORMANI GOMES CAMPOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO” sob o no. 0707231-62.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem o cumprimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória. Narra o autor a existência de imbricadas relações empresariais não formalizadas. Sobre o ponto de vista da plausibilidade, existem indícios da existência da relação jurídica afirmada. Contudo, a real delimitação do ajuste quanto à distribuição de lucros e assunção de obrigações demanda dilação probatória e angularização da relação processual. Anote-se que o autor, de forma espontânea, optou pela não formalização da relação jurídica, assumindo os riscos de tal escolha, sobretudo quanto à dificuldade de comprovação. Além disso, não verifico a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo. O autor não apontou qualquer conduta por parte dos réus que importe em risco à utilidade do provimento definitivo. Sobre o tema, veja-se a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO DE SUPOSTOS REPASSES MENSAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação pressupõe a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. II. À falta de elementos de convicção hábeis a emprestar verossimilhança à situação societária alegada na petição inicial, deve ser mantido o indeferimento de tutela de urgência que tem por objeto a retomada de supostos repasses a sócio de fato. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1274176, 07212419020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, em uma análise sumária, não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...]. Em suas razões alega, em síntese, que: 1 – “o agravante e o 1o requerido, decidiram ser sócios e abrir 4 lojas para prestação de serviços de vistorias veiculares, razão pela qual fizerem contrato verbal [o qual será melhor detalhado e provado abaixo] para formar quatro pessoas jurídicas: (i) uma na cidade do Gama/DF, (ii) uma em Santa Maria/DF, (iii) uma em São Sebastião/DF e (iv) uma no Guará/DF. Destas quatro lojas abertas, ao final, somente as três primeiras foram efetivamente credenciadas pelo DETRAN/DF, eis que a loja do Guará/DF não chegou a entrar em atividade”; 2 – “o agravante e o 1o requerido, decidiram ser sócios e abrir 4 lojas para prestação de serviços de vistorias veiculares, razão pela qual fizerem contrato verbal [o qual será melhor detalhado e provado abaixo] para formar quatro pessoas jurídicas: (i) uma na cidade do Gama/DF, (ii) uma em Santa Maria/DF, (iii) uma em São Sebastião/DF e (iv) uma no Guará/DF. Destas quatro lojas abertas, ao final, somente as três primeiras foram efetivamente credenciadas pelo DETRAN/DF, eis que a loja do Guará/DF não chegou a entrar em atividade”; 3 – “(i) Apesar de Arllington fazer parte da sociedade em relação à loja do Gama/DF, saiu da sociedade, deixando dívidas a serem custeadas pelo agravante, Sormani, e Fagner, um dos sócios na loja do Gama/DF, o que resultou na inviabilidade do negócio e, consequentemente, no encerramento das atividades na loja do Gama/DF; (ii) Arlington é o sócio administrador, de fato, das pessoas jurídicas SEB VISTORIA VEICULARES LTDA e SANTA MARIA VISTORIAS VEICULARES LTDA; (iii) Apesar de Sormani ter direito a quotas sociais nas lojas de Santa Maria e São Sebastião, Arllington, na condição de sócio administrador de fato, não tem repassado os resultados das empresas ao Sormani, bem como não tem distribuído eventuais lucros com o agravante”; 3 – diante do acervo probatório, “se trata de simulação subjetiva [agentes do negócio], relativa, consubstanciada na dissimulação, o que dá ensejo à retificação do quadro societário”. 4 – “O risco ao resultado útil do processo também existe e pode ser verificada da seguinte forma: (i) há risco de, ao final do processo que declare a existência da sociedade de fato, não haver recursos financeiros correspondentes à quota parte do agravante; e (ii) a possibilidade de os réus venderem as empresas, possibilidade levantada pelo réu Itamar Júnior, conforme noticiado na petição inicial”. Por fim, requer: a. Concedido efeito suspensivo ativo, inaudita altera parte, à decisão agravada para determinar que os agravados depositem em juízo, mensalmente, a quota parte do agravante no lucro mensal de cada empresa, em conjunto com relatório discriminado com receitas e despesas do respectivo mês. Seja deferido, ainda, o levantamento por parte do agravante, de forma mensal, dos valores depositados em juízo; b. No mérito, seja confirmada a liminar em relação à atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para determinar que o agravado (i) deposite, mensalmente, a quota parte do agravante nas empresas; (ii) apresente os relatórios de receitas e despesas, mensalmente, referente às quatro empresas; e que (iii) o agranvante possa levantar sua quota parte, depositada em juízo, mensalmente. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 44963035). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que, em razão da sociedade de fato, determine o depósito em juízo da quota parte que faz jus o Agravante no lucro mensal das empresas elencadas na inicial, de acordo com o relatório discriminado das receitas e despesas do respectivo mês, a ser juntado aos autos. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação declaratória de reconhecimento de sociedade empresarial de fato, que busca declarar que o agravante é sócio de ARLLINGTON CAMPOS SOUSA, PRISCILA BERNARDES FIGUEIREDO PEIXOTO CAMPOS e AMANDA LEITE QUEIROZ, em quatro pessoas jurídicas distintas que foram criadas com o objetivo de serem credenciadas junto ao DETRAN/DF para prestar serviços de vistoria veicular, bem como o recebimento dos valores devidos a título de distribuição dos lucros. Entretanto, apesar dos indícios de prova que indicam a existência de uma sociedade de fato, não há que se falar, nesta fase processual, em sede de cognição sumária, em distribuição dos lucros, vez que não perfectibilizada a relação processual. Antes de se apurar valores referentes à distribuição dos lucros das empresas indicadas na exordial, necessário se faz determinar a efetiva composição societária das empresas e a participação de cada sócio no que se refere às quotas partes. Em suma, para que haja o reconhecimento judicial da sociedade de fato, imprescindível a existência do Affectio societatis, ou seja, é necessário que o sócio que busca o reconhecimento judicial da existência da sociedade comprove sua condição de proprietário do negócio para ter reconhecido o direito que lhe autorize o acesso à sua quota, inclusive recebendo dos demais o quinhão correspondente à sua participação. Necessário se faz a devida comprovação pelos elementos colacionados aos autos, diante do preconizado no art. 987 do CC, na qual se estabelece que “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”, o que evidencia a natureza excepcional da demanda. Mister se garantir à parte Ré, ora Agravada, o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como eventual realização de prova requerida pelas partes à critério do Juízo de origem, estabelecendo a composição societária e a exata medida da participação de cada sócio nas empresas indicadas. Assim, não antevejo a probabilidade do direito do Agravante, nesta fase processual de cognição superficial, vez que delineada com base em alegações unilaterais, em matéria que exige ampla dilação probatória e o contraditório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de março de 2023 14:33:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador